Tribunal: TJBA
Processo: 8075898-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075898-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROGERIO ASSIS COSTA e outros

Advogado(s)
:
DANTE MAGNO MASCARENHAS CARNEIRO

AGRAVADO: CAPACITALAB & MEDGRUPO - SERVICOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO BASTO CARDOSO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA BENESSE. PRESUNÇÃO RELATIVA. §§ 2.º E 3.º, ART. 99 DO NCPC. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A assistência judiciária gratuita deve ser concedida à parte que, além de se valer da presunção de necessidade a que se refere o art. 99, § 3.º, do CPC/15, comprova a hipossuficiência financeira por meio de documentos que indiquem a impossibilidade de custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, consoante estabelece a Constituição Federal, em seu art. 5.º, inc. LXXIV.

2.

No caso em tela, os agravantes demonstraram que percebem valores compatíveis com a concessão da gratuidade, demonstrando a hipossuficiência alegada.

DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º
8075898-28.2024.8.05.0000
, em que é agravante,
ANDERSON ALMEIDA DE CARVALHO

e outro

agravado, CAPACITALAB & MEDGRUPO - SERVICOS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA – ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça